Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPTU). NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. MANTIDO O INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA: AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário (autos 0728289-47) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão da exigibilidade de débito tributário (IPTU).
II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: [...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega, em brevíssima suma, que o réu lhe cobra o IPTU do imóvel de sua propriedade na alíquota de 3% sobre o valor venal do terreno, correspondente a imóveis não edificados. Aduz que a exação é ilegal, pois em 2020 requereu a expedição do habite-se, o que veio a acontecer somente neste ano de 2021 em razão da necessidade de atendimento presencial para as pendências levantadas pela administração. Afirma que a comunicação das pendências aconteceu logo no início da pandemia, época em que havia acabado de dar à luz. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. O Imposto Predial e Territorial Urbano é regulado, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto-Lei n.o 82, de 26.12.1966, que disciplina o Sistema Tributário do Distrito Federal e dá outras providências. No que toca ao cálculo do imposto, o seu artigo 19 estabelece três alíquotas, conforme a situação do imóvel. Transcrevo: Art. 19 - O imposto incidirá sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, a razão das alíquotas seguintes: I - 3% (três por cento) sobre o valor venal do terreno urbano não edificado; II - 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, quanto aos terrenos edificados;III - 3% (três por cento) quanto aos terrenos com edificações em construção, em demolição, condenados ou em ruínas, quando nesses se constatem dependências suscetíveis de utilização ou locação, calculado sobre valor venal do imóvel, computado apenas o valor dessas dependências e do terreno; IV – 0,30% (trinta centésimos por cento) quanto: a) os imóveis edificados exclusivamente para fins residenciais; b) aos imóveis edificados, com utilização exclusivamente residencial, conforme dispuser o regulamento. (...) § 1o Para fins deste artigo, consideram-se edificados os imóveis: I – que possuam carta de habite-se expedida por órgão competente; II - cuja área construída definida no regulamento: a) tenha sido objeto de declaração espontânea do contribuinte, na forma disposta em ato do Secretário de Estado de Fazenda, apresentada até o último dia do exercício anterior ao do lançamento do imposto, ressalvados os casos de inexatidão ou falsificação da declaração; b) tenha sido constatada pela fiscalização tributária. Como se vê do trecho destacado acima, a legislação de regência impõe dois requisitos, alternativamente, para que a alíquota incidente sobre o imóvel edificado exclusivamente para fins residenciais seja a de 0,3% sobre o valor venal: i) que tenha carta de habite-se; ou ii) que a sua área construída tenha sido objeto de declaração espontânea do contribuinte apresentada até o último dia do exercício anterior ao do lançamento do imposto.
O imóvel em questão teve a sua carta de habite-se expedida somente em 8.4.2021 (ID 92469174), após, portanto, a data do fato gerador (1.o de janeiro).
No que concerne à declaração espontânea da área construída, a parte autora, mesmo após instada a tanto, não demonstrou tê-la apresentado à administração tributária. Não se pode confundir o requerimento de expedição de habite-se, endereçado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, com a declaração a que faz alusão o artigo 19, inciso IV, alínea “a” do Decreto-Lei n.o 82/1966, a qual deve ser apresentada pelo contribuinte, na forma disposta em ato do Secretário de Estado de Fazenda, à administração tributária (Secretaria de Economia do Distrito Federal) até o último dia do exercício anterior. O pedido de tutela de urgência, como se vê, esbarra em expressa previsão legal, o que afasta a probabilidade do direito que a parte demandante alega ter. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...]
III. A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de “erro no lançamento da alíquota de IPTU do imóvel residencial”, uma vez que, [...] sendo o imóvel residencial, efetivamente edificado e cientificado ao Distrito Federal antes da constituição do fato geral do imposto (01.01.2020), a alíquota aplicável é, conforme disposição do art. 19, IV, “a” do Decreto-Lei Distrital n. 82/66 e do art. 15, III, “a” do Decreto Distrital n. 28.445/07, expressa e claramente, de 0,3% sobre o valor venal do imóvel [...].
IV. Alega que [...] apesar da edificação concluída, da comunicação realizada em 28/05/2020 e do impedimento da expedição da Carta de Habite-se por culpa exclusiva do réu, a Agravante foi surpreendida com a cobrança de IPTU, para o exercício de 2021, com a alíquota de 3%, destinada aos imóveis não edificados (ID 92469175) [...].
V. E ainda nas palavras aviadas pela agravante, [...] O contexto dos autos, revela, ainda, a necessária observância aos princípios da legalidade e da verdade material, ao passo em que o habite-se, referido no art. 19, §1o, inciso I, do Decreto Lei n. 82, de 26/12/1966, somente foi postergado por condições alheias à Agravante, relacionadas à pandemia mundial e ao estado de calamidade pública decretada pelo GDF, com medidas de restrição para evitar a disseminação do contágio do COVID-19 [...].
VI. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para suspender a exigibilidade do débito de IPTU/TLP do exercício de 2021, sobre o imóvel de inscrição n. 4635106X, situado no SHIN CA 6, conjunto 4, casa 5, Lago Norte, Cep: 71503-506, e, para que o Distrito Federal se abstenha de cobrar o débito da Agravante e/ou de inscrevê-la em dívida ativa.
VII. É de se confirmar a conclusão jurídica da decisão originária (ora revista), uma vez que a documentação carreada pela agravante não permite, no atual estágio processual, um juízo, ainda que superficial, da probabilidade do direito invocado.
VIII. Conforme os bem lançados fundamentos da decisão originária, não resultaram suficientemente demonstrados, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos legais à incidência da alíquota sobre o imóvel edificado exclusivamente para fins.
IX. Certo é que a ausência de carta de habite-se ou do alvará de construção, a rigor, não restringiria a pretensão de redução da alíquota, porquanto há a possibilidade da declaração espontânea do contribuinte (Decreto 28.455/2007, art. 15, §1o, II).
X. No ponto, destaca-se que o douto juízo de origem, em absoluta consonância ao princípio da cooperação, determinou a emenda à inicial, previamente ao indeferimento da medida de urgência, nos seguintes termos: [...] Considerando que a parte autora sugere o depósito do valor que entende devido, e não o montante integral do crédito tributário, a pretendida suspensão do crédito tributário somente é possível mediante a demonstração dos pressupostos do artigo 300 do CPC. E, nesse sentido, faz-se necessário comprovar que atendeu aos requisitos estipulados em lei. Desta forma, junte-se aos autos documento que comprove que apresentou à administração tributária, até o último dia do exercício anterior ao lançamento do imposto, declaração espontânea da área construída definida no regulamento, na forma disposta em ato do Secretário de Estado de Fazenda, conforme artigo 19, § 1.o, inciso II, alínea "a" do Decreto-Lei n.o 82, de 26.12.1966. Prazo: 15 dias úteis [...].
XI. Na ocasião, a ora agravante, em atendimento à determinação judicial, colacionou a comprovação do requerimento do “Habite-se” (tratar-se-ia de comunicação inequívoca do fim da construção), ao repisar a alegação de que a respectiva expedição do documento foi adiada para 2021 tão somente por motivos de força maior (Pandemia de COVID-19), além de restrições impostas pelo Distrito Federal.
XII. Nesse quadro fático-jurídico (carta de habite-se expedida em 08.04.2021, após a ocorrência do fato gerador do imposto, em 1o.1o.2021 e ausência da declaração, nos moldes previstos em lei), não exsurge cristalina a ilegalidade da conduta administrativa (em aparente observância das normas tributárias), a fundamentar, como pretende a agravante, a imediata intervenção do Judiciário, para fins de suspensão da exigibilidade (ainda que parcial) do débito.
XIII. No mais, já teria sido apresentada réplica nos autos originários, de sorte que não evidenciada ofensa à razoável duração do processo, a respaldar o deferimento da medida de urgência, sem a detida análise das provas e alegações, sob o crivo do contraditório.
XIV. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória.
XV. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios